Tribunal: STF
Processo: RE 84663
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO ARGUÍDA PELA FORMA PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO (EMENDA N 3/75).
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.